Tribunal: TJPA
Processo: 0019526-11.2004.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019526-11.2004.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA, WALTER ALMEIDA PESTANA, LUCIVAL ALMEIDA PESTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0019526-11.2004.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE:

ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA

APELANTE: WALTER ALMEIDA PESTANA

ADVOGADO: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB PA7320-A

ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR - OAB PA6987-A

ADVOGADO: MARCELO JOSE SOARES DA SILVA - OAB PA21284-A

ADVOGADO: MANOEL SANTANA LOBATO NETO - OAB PA30000A

ADVOGADO: MANOEL SANTANA LOBATO NETO - OAB PA30000A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. ART. 1º, I, "A" E §4º, I, DA LEI Nº 9.455/97. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÕES PROVIDAS.
1.

Condenação dos apelantes pela prática de tortura qualificada, resultando em penas de reclusão de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, respectivamente, conforme previsão no art. 1º, inciso I, "a" e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97.
2.

Verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal devido ao transcurso de mais de 12 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, conforme art. 110, §1º, e art. 109, incisos III e IV, do Código Penal, c/c Súmula nº 146 do STF.
3.

Extinção da punibilidade dos apelantes Roberto Carlos Macedo Lima e Walter Almeida Pestana, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, incisos III e IV, e 110, §1º, do Código Penal.
4.

Extinção da punibilidade já reconhecida em sede de
habeas corpus
para o apelante Lucival Almeida Pestana, resultando na ausência de interesse recursal deste apelante no recurso por ele interposto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por
Lucival Almeida Pestana
e, de outro lado, em CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
Roberto Carlos Macedo Lima
e
Walter Almeida Pestana,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0019526-11.2004.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE:

ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA

APELANTE: WALTER ALMEIDA PESTANA

APELANTE: LUCIVAL ALMEIDA PESTANA

ADVOGADO: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB PA7320-A

ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR - OAB PA6987-A

ADVOGADO: MARCELO JOSE SOARES DA SILVA - OAB PA21284-A

ADVOGADO: MANOEL SANTANA LOBATO NETO - OAB PA30000A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA, LUCIVAL ALMEIDA PESTANA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém-PA que julgou procedente em parte o pedido formulado na denúncia, condenando-os pela prática do crime de tortura qualificada às penas de reclusão de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, respectivamente, conforme previsão contida no art. 1º, inciso I, letra "a" e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, bem como absolvendo o corréu Jango Souza Nascimento por insuficiência de provas (id

4422310 – 4422319).

Segundo a denúncia (id

4422106), no dia 06 de agosto de 2001, por volta das 20h00, a vítima Nalva do Socorro Pereira Boução estava em sua residência quando foi surpreendida pela chegada do corréu Lucival de Almeida Pestana, acompanhado de sua irmã e seu irmão Henrique Almeida Pestana. Eles ordenaram que Nalva chamasse seu primo, Maxel Alves dos Santos, e passaram a indagá-lo sobre o desaparecimento do filho de Lucival, Gleidson, que havia saído para trabalhar em 03 de junho de 2001 e não havia retornado.

Não obtendo respostas satisfatórias, Lucival acusou Nalva e Maxel de terem matado seu filho, passando a revistar a casa e, não encontrando nada, conduziu-os em um carro particular até a Seccional Urbana de São Brás. Lá, Maxel foi espancado por Pestana e outros investigadores com pauladas e socos, causando-lhe graves ferimentos. Nalva foi levada para outra sala onde recebeu "telefones" de Lucival.

No dia seguinte, Nalva e Maxel foram levados para a Seccional Distrital de Icoaraci, onde foram novamente espancados por
LUCIVAL
e
WALTER SILVA PESTANA
, na presença do delegado Jango Souza Nascimento. Maxel foi severamente torturado, tendo sofrido ferimentos graves na região genital e na cabeça.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual os defensores dos recorrentes apresentaram as presentes impugnações.

Em razões, os apelantes
LUCIVAL ALMEIDA PESTANA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA
alegou a prescrição retroativa como prejudicial de mérito e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a redução da pena aplicada (id

4422332).

Já o recorrente
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA
pleiteou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (id

4422333).

Quanto ao acusado
LUCIVAL ALMEIDA PESTANA
, cabe uma observação. A extinção da punibilidade do referido réu em razão da prescrição já foi reconhecida em sede de
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual ausente interesse recursal dele no particular, embora figure na autuação como parte recorrente (id

4422333 - Pág. 4 – 5).

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da hipótese de extinção da punibilidade dos recorrentes pela prescrição retroativa (id

4422334).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento dos apelos (id

4422335).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade somente dos apelos interpostos por
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA
, devendo à apelação de
LUCIVAL ALMEIDA PESTANA
haja vista acolhimento anterior de sua pretensão recursal por meio de julgamento de ordem de habeas corpus perante este Tribunal.

Examinando os autos, verifico que a irresignação formulada nos apelos de
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA
procede, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA
às

penas privativa de liberdade de reclusão de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, respectivamente, os prazos prescricionais a serem considerados correspondem a 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, respectivamente nos termos do art.109, inciso III e IV[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia 02/12/2004 (id

4422205), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 07/12/2016 (id

4422311 – Pág. 5), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 12 (doze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso III e IV, ambos do CP.

Posto isso,
conheço e dou provimento aos recursos de apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA
e
WALTER ALMEIDA PESTANA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso III e IV e art.110, §1º, todos do CP.

Ademais, não conheço do apelo interposto por
LUCIVAL ALMEIDA PESTANA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 18/12/2024